Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-93.2025.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001177-93.2025.8.05.0122 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO NUNES NOLASCO Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL registrado(a) civilmente como AGEU DE CARVALHO PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA FORMA TENTADA (ART. 129, §13, C/C O ART. 14, II, DO CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1º, DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DECISÃO NÃO EXTRA PETITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO EVIDENCIADO. REAPROXIMAÇÃO CONSENSUAL. IRRELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL TENTADA. ANIMUS LAEDENDI CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA QUALIFICADORA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INAPLICABILIDADE AO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. TEMA 1.197/STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO FECHADO PARA A PENA DE RECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO INDETERMINADO. TEMA 1.249/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação Criminal interposta pela Defesa de Bruno Nunes Nolasco contra sentença que o condenou, em concurso material, pelos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e lesão corporal qualificada pela violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13, c/c o art. 14, II, do CP), à pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 09 (nove) meses de detenção e indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença pela desclassificação de vias de fato para lesão corporal tentada sem aditamento ministerial; (ii) estabelecer se a fixação de indenização mínima por dano moral configura decisão extra petita; (iii) determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelos delitos imputados; (iv) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (v) aferir a legalidade da aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006. III. Razões de decidir 3. Inexistente violação ao princípio da correlação, tratando-se de hipótese de emendatio libelli, com manutenção da base fática descrita na denúncia. 4. Legítima a fixação de indenização mínima por dano moral, diante de pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 5. Conjunto probatório robusto e harmônico a demonstrar autoria e materialidade dos delitos, com especial relevo à palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais e demais elementos de prova. 6. Configurado o crime de descumprimento de medida protetiva, sendo irrelevante eventual alegação de reaproximação consensual entre as partes. 7. Evidenciado o animus laedendi na conduta do agente, inviável a desclassificação da lesão corporal tentada para a contravenção de vias de fato. 8. Dosimetria parcialmente revista, com neutralização da conduta social, afastamento de bis in idem e exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, procedendo-se ao redimensionamento das penas. 9. Mantido o regime inicial fechado para a pena de reclusão, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum final da sanção. 10. Mantida a indenização por dano moral e as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para redimensionar a dosimetria das penas, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória Tese de julgamento: 1. A adequação típica realizada pelo magistrado sentenciante que reconhece tentativa de lesão corporal a partir da narrativa fática constante da denúncia, sem alteração do fato imputado, configura emendatio libelli autorizada pelo art. 383 do CPP, dispensando aditamento do Ministério Público. 2. A fixação de indenização mínima por dano moral em sentença penal condenatória, havendo pedido expresso na denúncia nos termos do art. 387, IV, do CPP, não constitui decisão extra petita, especialmente em contextos de violência doméstica em que o dano é in re ipsa. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 configura bis in idem, devendo ser afastada com o consequente redimensionamento da pena. 4. A valoração negativa da conduta social como circunstância judicial exige demonstração concreta de desajuste na inserção do agente no meio familiar, laboral e comunitário, não podendo fundar-se exclusivamente em remissões a processos protetivos ou em presunções. 5. No crime de violação de domicílio qualificada pelo emprego de violência (art. 150, §1º, CP), a utilização do mesmo elemento que fundamenta a qualificadora para exasperar a pena-base como circunstância do crime constitui bis in idem vedado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §§2º e 3º, 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 68, 69, 129, §13, 150, §1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I, 7º, I, 24-A; CPP, arts. 156, 383, 384, 386, VII, 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 297.551/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/03/2015; STJ, Tema 983, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 954.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001177-93.2025.8.05.0122, da Comarca de ITAMBÉ/BA, sendo Apelante BRUNO NUNES NOLASCO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, exclusivamente para redimensionar a dosimetria da pena nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, na forma do Voto constante dos autos. Salvador, data registrada pelo sistema.